Tribunal: TJDFT
Processo: 0700130-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. RENDA SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, conforme as circunstâncias, é possível haver a redução, a exoneração ou a majoração do valor fixado a título de alimentos, caso haja mudança nas condições financeiras daquele que os supre. Os alimentos devem ser fixados levando-se em conta o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsão no artigo 1.694, §1o do Código Civil.

2. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade da alimentanda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Verifica-se que os rendimentos do agravante, quando comparado aos gastos comprovados nos autos, se mostra suficiente para adimplir o valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

4. Mostra-se presumida a necessidade da criança alimentanda, pois que conta, hoje, com apenas 10 meses de vida e se encontra sob os cuidados unilaterais da mãe. O genitor deve contribuir de forma justa com a criação e sustento de seus filhos, dever decorrente do poder familiar, motivo pelo qual o presente agravo não merece provimento.

5. Recurso Não provido.